Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701069-97.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A., VCI VANGUARD CONFECCOES IMPORTADAS S.A. EMBARGADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 59459457. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator